Tribunal: TJSP
Processo: 1008230-94.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*Indenização – Sentença suficientemente fundamentada – Festa de formatura – Afogamento em piscina – Culpa exclusiva da vítima evidenciada – Quadro probatório indicando que os primeiros socorros foram prestados no local por equipe da ré - Improcedência da ação – Decisão correta – Ratificação nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido.*